Tribunal: TJDFT
Processo: 0736057-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA SUBMISSÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVANTE OU SOBRE A INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA NOVAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO. MATÉRIAS JÁ ABORDADAS E DECIDIDAS EM ANTERIORES AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NOVOS ENTENDIMENTOS ADOTADOS PELO STJ QUE NÃO ALTERAM A COISA JULGADA. CRÉDITO NÃO CONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CABIMENTO. PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. O pedido de submissão do crédito à recuperação judicial como retardatário, a qualificação do crédito como concursal e os efeitos da novação constituem matérias analisadas pela primeira vez no julgamento do Agravo de Instrumento no 0709713-93.2017.8.07.0000, à luz da jurisprudência vigente à época.
2. A despeito disso, a parte interpôs novos recursos, os quais foram rechaçados em vista do reconhecimento da preclusão.
3. A apreciação e a decisão acerca de temas ventilados pelos litigantes atraem a incidência da preclusão, conforme preveem os arts. 505, 507 e 508 do CPC.
4. A impugnação aos parâmetros de atualização empregados pelo credor na execução deve ser veiculada em momento adequado para tanto, qual seja, na oportunidade para a oposição de embargos à execução.
4.1. Se a parte não se insurge no momento oportuno, há a incidência da preclusão temporal, e o tema não pode ser suscitado.
5. Agravo de instrumento não conhecido.